Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738091-78.2025.8.07.0000 DECISÃO Intimado para o recolhimento em dobro do preparo (id. 76286730), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id. 76715502). Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Brasília/DF, 02/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator